Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713456-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Dinos Farinha Pizzaria Ltda - ME Agravado: Brasal Refrigerantes S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Dinos Farinha Pizzaria Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705975-26.2019.8.07.0001, assim redigida: “1. O autor ajuizou ação monitória, com o intuito de obter a entrega de coisa emprestada à requerida, com quem havia celebrado contrato de comodato 2. Diante da impossibilidade de entrega da tutela específica, com fundamento no artigo 499 do CPC, defiro a conversão da obrigação em perdas e danos. 3. Verifica-se que, no caso em deslinde, a petição inicial foi instruída com a nota fiscal indicativa do preço do bem dado em comodato. Assim, fixo o montante das perdas e danos no valor constante do documento de ID Num. 30361454, observados os termos do contrato que deu origem à ação monitória, Num. 30361454 - Pág. 2, como apurado por cálculo de ID Num. 87588763. 4. À Curadoria Especial, para que se manifeste, no prazo legal. 5. Após, venham conclusos os autos para apreciação dos demais pedidos de ID Num. 87588762.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25432220), em síntese, que houve a constituição de obrigação da fazer em seu desfavor (devolução de um refrigerador). Acrescenta que a credora, ora recorrida, requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, tendo sido o aludido requerimento deferido pelo Juízo singular sem que a devedora, ora recorrente, fosse intimada para se manifestar a respeito. Assim, argumenta que houve desrespeito ao princípio do contraditório, uma vez que o Juízo singular proferiu decisão surpresa, sem possibilitar a manifestação prévia da recorrente a respeito da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída e a recorrente seja intimada para se manifestar a respeito da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de prévia intimação do devedor, em respeito ao princípio do contraditório, antes do exame do requerimento formulado pelo credor de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento do credor e consiste em medida excepcional, admitida diante da impossibilidade de efetivação da tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, nos moldes do art. 499 do CPC. Com efeito, a primazia da prestação da tutela específica deve ser preservada para que a possibilidade de conversão em perdas e danos não seja tratada como mera faculdade conferida ao credor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA EXEQUENTE NA POSSE DE BENS CONCEDIDOS EM COMODATO À EXECUTADA. PEDIDO DE ENTREGA DOS BENS NO ENDEREÇO INDICADO PELA EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALEGANDO QUE A EXEQUENTE DEVERIA BUSCÁ-LOS. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS E INDICAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. DECISÃO REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO E CONVERTENDO A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. NULIDADE DA CONVERSÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO. 1. O acolhimento de postulação da exequente, de conversão em perdas e danos da obrigação de restituir os bens dados em comodato, inclusive pelo valor indicado pela credora, sem oitiva prévia da executada, caracteriza ofensa ao princípio do contraditório. 2. "A prestação de tutela pelo equivalente monetário há de ser a última solução de tutela jurisdicional do direito a ser oferecida ao demandante deve ser prestada apenas se 'impossível' a obtenção da 'tutela específica' ou do 'resultado prático equivalente'. No caso de obrigação contratual, o credor não pode exigir o equivalente monetário ao valor da prestação sem antes dar ao devedor a oportunidade de adimplir na forma específica. Poder-se-ia imaginar que o credor tem a livre opção em optar pelo equivalente em dinheiro ao valor da prestação não cumprida - constituindo tal opção uma espécie de direito potestativo reconhecido ao credor. Porém, exame mais acurado da questão indica outra solução. Na verdade, o devedor tem o direito de cumprir a prestação tal como contratada, não sendo possível ao credor exigir dinheiro no lugar da prestação objeto do contrato, sob pena de se aceitar uma novação objetiva unilateral. Caso o credor pudesse pedir tutela pelo equivalente em dinheiro diante do não cumprimento da obrigação contratual, ele teria o poder de transformar a obrigação pactuada, o que violaria o sistema das obrigações e o princípio da autonomia de vontade, tornando legítima a novação unilateral da prestação contratada. Não se pode jamais perder de vista que a obrigação é, em si mesma, um processo - uma totalidade que necessita da cooperação daqueles que se encontram nela empenhados para que se alcance com certo conforto o seu fim, que é o adimplemento." (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhardt, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a edição. RT: São Paulo, 2017. fls. 610). 3. Se a executada não se recusou a cumprir a obrigação determinada na sentença, mas apenas impugnou o pedido de cumprimento na forma como formulado pela exequente, sustentando que não lhe foi imposta a obrigação de entregar os bens e que cabia à credora buscá-los, e se não há qualquer indicativo nos autos de que os bens não existam mais e de que a devedora não tem intenção de devolvê-los à recorrida, inviável a conversão da obrigação fixada na sentença em perdas e danos. 4. Se a conversão da obrigação fixada na sentença em perdas e danos onera desproporcionalmente a executada, que, ao invés de restituir à exequentes tanques de combustível usados, passou a ser devedora de vultosa quantia monetária, há manifesta ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução. 5. Recurso provido. Decisão cassada.” (Acórdão no 1298301, 07208319520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto a devedora é representada pela curadoria especial exercida pela Defensoria Pública, tendo sido intimada uma única vez, por meio de edital, para adimplir a obrigação de fazer concernente à devolução de um refrigerador. Em seguida, a credora, ora recorrida, requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, que foi deferida pelo Juízo singular sem a prévia oportunidade de manifestação da ora recorrente. A situação descrita, no entanto, revela que a respeitável decisão impugnada incorreu em violação ao princípio do contraditório. Com efeito, não houve a demonstração de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer aludida, tampouco foi facultada à devedora a necessária manifestação a respeito da possibilidade de devolução do refrigerador referido. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas ao entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo tem o potencial de causar prejuízo econômico indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator